Tribunal: TJSP
Processo: 1016482-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes em virtude de débitos que, segundo a ré, decorrem de contratos firmados com o Banco Santander (cujos direitos lhe foram cedidos) – Hipótese em que não há comprovação acerca do inadimplemento do autor junto ao cedente – Débitos que, portanto, devem ser

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes em virtude de débitos que, segundo a ré, decorrem de contratos firmados com o Banco Santander (cujos direitos lhe foram cedidos) – Hipótese em que não há comprovação acerca do inadimplemento do autor junto ao cedente – Débitos que, portanto, devem ser declarados inexigíveis – Descabimento, todavia, da indenização pleiteada, ante o proclamado pela Súmula 385 do C. STJ – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos não providos.